Tribunal: TJMT
Processo: 1037662-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037662-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E. F. D. R. - CPF: 071.975.181-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JURDIAO NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 000.340.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela de urgência, deferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por seu genitor, para fornecimento dos medicamentos Etira® (levetiracetam) e Trileptal® (oxcarbazepina), indicados para tratamento de epilepsia.

A decisão agravada rejeitou a alegação de incompetência da Justiça Estadual e reconheceu a legitimidade passiva do ente estadual, bem como a presença dos requisitos para concessão do pedido com base nos Temas 6, 793 e 1234 do STF.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o fornecimento de medicamentos pertencentes ao Grupo 1A da RENAME exige a inclusão da União no polo passivo; (ii) saber se o custo do tratamento atrai a competência da Justiça Federal, conforme fixado no Tema 1234 do STF; (iii) saber se houve ausência de interesse processual por negativa de requerimento administrativo; (iv) saber se a falta de receituário especial inviabiliza o pleito judicial.

III. Razões de decidir

4. A inclusão de medicamentos no Grupo 1A da RENAME não afasta, por si só, a responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

5. O custo anual do tratamento (R$ 2.027,40) está substancialmente abaixo do limite de 210 salários mínimos fixado no Tema 1234 do STF, não sendo aplicável a regra de competência da Justiça Federal.

6. O esgotamento da via administrativa foi demonstrado por meio da negativa de fornecimento na rede pública municipal e estadual, configurando o interesse processual.

7. A prescrição médica apresentada cumpre os requisitos técnicos e formais necessários, não se exigindo receituário especial diante da urgência e da adequação do laudo.

8. A inexistência de dotação orçamentária ou de prévio procedimento licitatório não justifica a inexecução da obrigação constitucional de garantir o direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presença de medicamento na lista do Grupo 1A da RENAME não exclui a responsabilidade solidária do Estado para seu fornecimento. 2. A competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234 do STF, exige cumulativamente registro na ANVISA, ausência de padronização no SUS e custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos. 3. A ausência de receituário especial não impede o deferimento judicial do medicamento quando presente prescrição idônea e justificada por profissional habilitado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão
monocrática
proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1037662-61.2024.8.11.0000, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1000950-64.2024.8.11.0035, ajuizada por E. F. D. R., representado por seu genitor,
Jurdião
Nascimento dos Reis, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças.

Na origem, foi deferida tutela provisória de urgência determinando o fornecimento, no prazo de setenta e duas horas, dos medicamentos
Etira
® (
levetiracetam
), na dosagem de 250 mg, e
Trileptal
® (
oxcarbazepina
), nas dosagens de 300 mg e 600 mg.

A decisão agravada, proferida
monocraticamente
por este Relator, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante, ao fundamento de que o custo anual do tratamento pleiteado não ultrapassa o limite de duzentos e dez salários mínimos, critério definido no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal para fins de fixação da competência da Justiça Federal.

Reconheceu-se, ademais, a presença dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da mesma Corte, notadamente quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito e à inexistência de alternativa terapêutica disponível no Sistema Único de Saúde.

Destacou-se, ainda, a incidência do entendimento firmado no Tema 793 do STF, que consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito fundamental à saúde, de modo a legitimar a atuação da Justiça Estadual na matéria.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com o desfecho da decisão, interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que os medicamentos em questão pertencem ao Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja aquisição e financiamento competiriam, de forma exclusiva, à União.

Defende, por conseguinte, a ilegitimidade passiva do Estado, com a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide.

Argumenta, ainda, que o critério dos duzentos e dez salários mínimos previsto no Tema 1234 do STF não se aplicaria aos casos envolvendo medicamentos padronizados, e alega ausência de interesse processual, ante a não comprovação de requerimento administrativo prévio por parte do autor.

Sustenta, por fim, a inépcia da petição inicial, diante da ausência de receituário especial exigido para a dispensação de medicamentos sujeitos a controle específico.

Ao final, requer a reconsideração da decisão
monocrática
impugnada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja revogada a tutela de urgência deferida na instância originária e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, com a devida inclusão da União no polo passivo da demanda.

Por sua vez, a
Defensoria
Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada com fundamento na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do direito à saúde, na teoria da solidariedade federativa e no adequado enquadramento jurídico da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1037662-61.2024.8.11.0000, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1000950-64.2024.8.11.0035, proposta por E. F. D. R., representado por seu genitor, Jurdião Nascimento dos Reis, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, por meio da qual se pleiteia o fornecimento dos medicamentos Etira® (levetiracetam) e Trileptal® (oxcarbazepina), indicados para o tratamento de epilepsia em paciente menor de idade.

O cerne da controvérsia reside na alegada ilegitimidade passiva do ente estadual, em razão de os fármacos estarem inseridos no Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), com aquisição e financiamento supostamente atribuídos de forma exclusiva à União, bem como na competência da Justiça Estadual para o processamento da demanda, além de argumentos secundários relativos à ausência de interesse processual, à inexistência de documentos indispensáveis à propositura da ação e à suposta inaplicabilidade do critério estabelecido no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

As razões deduzidas pelo agravante, contudo, não merecem acolhida.

De início, cumpre esclarecer que o simples fato de determinado medicamento estar incluído na lista do Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição seja operacionalizada de forma centralizada pela União, não afasta, por si só, a legitimidade passiva dos demais entes federativos para responderem por demandas relativas ao fornecimento de medicamentos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, sendo facultado ao jurisdicionado direcionar a demanda contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, conforme sua conveniência.

Ademais, no caso em análise, conforme destacado nos autos e corroborado pelo parecer do Ministério Público, o custo anual do tratamento não alcança sequer dois salários mínimos, totalizando R$ 2.027,40.

Essa quantia é substancialmente inferior ao limite de 210 salários mínimos estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), o qual define a competência da Justiça Federal nas hipóteses de fornecimento de medicamentos não padronizados, com registro na ANVISA e custo elevado.

Assim, ausente a cumulatividade dos requisitos fixados pela Suprema Corte para a incidência da competência federal, permanece hígida a competência da Justiça Estadual para o conhecimento e julgamento da presente demanda.

No mesmo sentido, tem-se que a discussão em torno da competência e da legitimidade passiva já foi objeto de reiteradas manifestações por parte deste Egrégio Tribunal, no sentido de que a existência de medicamentos incluídos no elenco do SUS, ainda que sujeitos a aquisição centralizada, não exime os entes estaduais de sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde, tampouco transfere, de maneira automática, a competência para a Justiça Federal.

Nesse ponto, destaca-se o precedente firmado nos autos do Agravo Interno n.o 1037481-60.2024.8.11.0000, no qual restou assentado que a solidariedade federativa constitui fundamento suficiente à manutenção do Estado no polo passivo e à jurisdição estadual no julgamento de demandas dessa natureza.

Senão vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMABE 400MG e AXITINIBE 5MG. PARA FINS DE TRATAMENTO DE CARCINOMA RENAL (CID C64).PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. TEMA 500 DO STF INAPLICÁVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento dos fármacos PEMBROLIZUMABE 400MG (administra intravenoso + SF 0,9% 250ml em 30min a cada 6 semanas) e AXITINIBE 5MG (1 comprimido 2 vezes ao dia), em favor de José Guele de Oliveira, tendo em vista o diagnóstico de CARCINOMA RENAL (CID C64).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1366243/SC, com repercussão geral (Tema no 1234), definiu que as demandas sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas fora da padronização do Sistema Único de Saúde (SUS), devem tramitar na Justiça Federal quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos.

4. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme pacificado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855178).

5. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade do tratamento multidisciplinar e dos medicamentos prescritos, bem como a impossibilidade de substituição por outros fármacos, sob pena de piora clínica e comportamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

É certo que, a urgência do tratamento decorre da própria condição do agravado. Ademais, os documentos médicos apresentados indicam a razão pela qual a disponibilização dos medicamentos é imprescindível ao tratamento do idoso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei 8.080/90, arts. 2o e 6o, I, "d".

(N.U 1037481-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

No que tange à suposta ausência de interesse processual, sustentada com base na não realização de requerimento administrativo prévio, é de se observar que os autos demonstram, de forma suficiente, que o genitor do agravado buscou atendimento na rede pública de saúde e foi informado da inexistência dos fármacos pleiteados, tanto na esfera municipal quanto estadual, o que, a meu ver, revela esgotamento da via administrativa.

Ademais, relativamente à alegação de inépcia da inicial por ausência de receituário especial, verifica-se que a documentação médica que instrui a petição inicial preenche os requisitos técnicos e formais exigidos para a validação da prescrição.

Trata-se de receituário assinado por profissional habilitado, com descrição precisa da medicação, posologia e justificativa médica para sua utilização, circunstância que satisfaz plenamente a necessidade de instrução do feito.

A imposição de exigências cartorárias meramente formais, dissociadas da realidade assistencial do SUS e da urgência do caso concreto, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

No tocante ao mérito, observa-se que todos os critérios delineados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para o deferimento de medicamentos não padronizados restaram cumpridos.

A parte autora encontra-se sob a assistência da Defensoria Pública, presumindo-se, nos termos da lei, sua hipossuficiência econômica.

O laudo médico apresentado é claro ao atestar a necessidade dos fármacos indicados para o controle das crises epilépticas que acometem o menor, sendo igualmente evidente a inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública, conforme declarado pelo profissional assistente e corroborado pelos pareceres anexados aos autos.

Por fim, não merece prosperar o argumento de inexequibilidade da obrigação imposta, sob o fundamento da ausência de dotação orçamentária ou da necessidade de prévio procedimento licitatório.

Conforme jurisprudência consolidada do STF, a cláusula da reserva do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial, especialmente quando em jogo direitos fundamentais como a saúde e a vida.

A alegação genérica de restrição orçamentária, desacompanhada de elementos objetivos e concretos, não se presta a elidir a obrigação constitucional do Estado de garantir, de forma efetiva e tempestiva, o acesso ao tratamento médico indispensável à preservação da dignidade humana.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o agravo de instrumento e confirmou a tutela provisória de urgência deferida na instância de origem, por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025